Tribunal: TJDFT
Processo: 0753973-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRÁTICA DO SUPOSTO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas superam 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, reforçados pelo recebimento da denúncia, sendo certo que, nessa fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto os elementos dos autos indicam que ele foi preso em flagrante quando ainda em cumprimento de pena por condenação anterior, além de ser reincidente em crimes de latrocínio e receptação, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da Justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes.
4. “A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes” (Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144).
5. Não se cogita de excesso de prazo na formação da culpa se constatado que o feito está tendo andamento normal, diante das peculiaridades do caso (dois réus, sendo um deles em local incerto e não sabido), com audiência de instrução já designada de modo que ultrapassado um pouco o prazo da Instrução1/2011 da Corregedoria do TJDFT, não indica desídia do Juízo.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.